Tribunal: TJDFT
Processo: 0753900-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753900-45.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MAC - MARA ALCAMIM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, MARA CRISTINA DOS SANTOS ALCAMIM, FERNANDA GONTIJO CUNHA AGRAVADO: ALEXANDRE PERALTA COLLARES, FABIANA COLLARES SCHWARTZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as Agravantes para que regularizem a representação processual, pois embora tenham juntado o substabelecimento Id. 67391011 outorgando poderes à advogada subscritora do recurso, não há nos autos instrumento de procuração outorgando poderes ao advogado substabelecente, pois na procuração Id. 67391022 constituem outro advogado. Bem assim, faz-se necessário colacionar aos autos o contrato social atualizado e completo da primeira Agravante (MAC - Mara Alcamim Comercial de Alimentos Ltda. - ME), a fim de que se possa aferir a regularidade da sua representação. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para as devidas regularizações, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora